Tribunal: TJMT
Processo: 1004841-87.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004841-87.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLEI TEREZINHA SECHI - CPF: 567.282.551-68 (EMBARGADO), KATIA TEIXEIRA VIEGAS - CPF: 271.728.008-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Sirlei Terezinha Sechi, reformando sentença para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado e determinação de restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado, conforme alegado pela embargante, que sustenta incompatibilidade entre a conclusão de que a parte autora não tinha conhecimento da modalidade contratada e o reconhecimento de que valores foram efetivamente disponibilizados à consumidora.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade restringe-se exclusivamente aos vícios específicos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão sobre o vício de consentimento na contratação, baseando-se em elementos probatórios robustos, destacando-se a ausência de utilização efetiva do cartão para compras, o recebimento de valores por transferência bancária e a inobservância do dever de informação pela instituição financeira.

5. Inexiste contradição no julgado, que consignou expressamente que as faturas apresentadas pela instituição financeira corroboravam a tese autoral, demonstrando que nenhuma compra foi realizada através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF e demais encargos.

6. A alegação da embargante revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, pretendendo rediscussão da matéria já analisada e decidida por via transversa, o que não é admissível na estreita via dos embargos declaratórios.

7. A valoração das provas e interpretação dos fatos constituem prerrogativas do julgador, que fundamentou adequadamente sua conclusão no livre convencimento motivado, apoiando-se em jurisprudência consolidada sobre conversão de contratos de cartão de crédito consignado quando evidenciada falha no dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida ou revisão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, inexistindo contradição quando o acórdão fundamenta adequadamente suas conclusões com base no conjunto probatório analisado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT 00062971520118110015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BMG S.A
. contra acórdão de id. 285375381 proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por SIRLEI TEREZINHA SECHI, reformando a sentença para: (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado para operações dessa natureza à época da contratação; e (b) determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso pela apelante.

O embargante alega, em síntese, existir contradição no acórdão, uma vez que, embora tenha sido reconhecido que foram disponibilizados valores à parte embargada, o julgado concluiu que a consumidora não tinha conhecimento da modalidade de contrato. Sustenta ser inconteste a utilização do cartão pela parte autora para saques diversos, compras em estabelecimentos comerciais e até mesmo pagamentos de faturas, demonstrando pleno conhecimento da modalidade contratual.

Aduz que os contratos foram realizados de forma eletrônica, com IP de localização e
selfie
do contratante, tornando impossível que a parte contratante não tivesse utilizado o cartão em momento posterior ao saque. Argumenta que, se a parte realizou compras com o cartão e efetuou pagamentos de faturas, seria impossível não saber que se tratava de cartão de crédito.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para sanar a contradição apontada e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. (id. 287483876)

Contrarrazões, id
.
289659371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BMG S.A
. contra acórdão de id. 285375381 proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por SIRLEI TEREZINHA SECHI, reformando a sentença para: (a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros praticada pelo mercado para operações dessa natureza à época da contratação; e (b) determinar a restituição simples dos valores pagos em excesso pela apelante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos e passo à análise do mérito.

Os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade se restringe à ocorrência de vícios específicos taxativamente elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, a embargante aponta a existência de
contradição
no acórdão, alegando que seria incompatível a conclusão de que a parte autora não tinha conhecimento da modalidade contratada com o fato, reconhecido no julgado, de que valores foram efetivamente disponibilizados à consumidora.

Contudo, após análise detida dos autos e dos argumentos apresentados, verifico que não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a conclusão de que a parte autora foi induzida a erro quanto à natureza do contrato celebrado, com base em elementos probatórios robustos, destacando-se:
(i)
a ausência de utilização efetiva do cartão para compras
, (ii)
o recebimento dos valores por meio de transferência bancária (TED), e
(iii)
a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira.

Diferentemente do que alega a embargante, o acórdão não reconheceu a utilização do cartão para compras em estabelecimentos comerciais e pagamentos de faturas pela consumidora. Ao contrário, consignou expressamente que
"as faturas apresentadas pela instituição financeira recorrente (id. 279603874) corroboram a tese autoral, porquanto demonstram que nenhuma compra foi realizada através do cartão, tendo sido contabilizados apenas IOF e demais encargos"
(pág. 9 do acórdão).

Portanto, não há contradição a ser sanada, mas mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já analisada e decidida, o que não é admissível na estreita via dos embargos de declaração.

Como é sabido, os embargos declaratórios não se prestam para reavaliação do conteúdo da decisão, visando tão somente o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional quando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em tela.

Ademais, é importante ressaltar que a valoração das provas e a interpretação dos fatos são prerrogativas do julgador, que, no caso concreto, após análise minuciosa do conjunto probatório, concluiu pela existência de vício de consentimento na contratação. Tal conclusão não representa contradição, mas sim resultado do livre convencimento motivado do órgão colegiado.

A conclusão alcançada pelo acórdão baseou-se em entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, inclusive com citação de diversos precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que adotam posicionamento semelhante em casos análogos, convertendo contratos de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado quando evidenciada falha no dever de informação.

Por fim, quanto à jurisprudência citada pela embargante, importa destacar que os julgados referem-se a situações fáticas distintas, em que restou comprovada a ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada, o que, conforme fundamentado no acórdão, não ocorreu no presente caso.

Com efeito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os
embargos declaratórios não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à revisão do julgado
, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE GUIA DE TRANSPORTE E DE NOTA FISCAL DOS PRODUTOS FLORESTAIS – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL No 9.608/95 – DANO AO MEIO AMBIENTE – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DE QUE MESMO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE E NÃO SE EXIGINDO A COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À IMAGEM E A MORAL COLETIVA NÃO CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – INOCORRÊNCIA –
ACÓRDÃO
QUE, EXPRESSAMENTE CONSIGNOU QUE , PARA A CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO EM SEDE AMBIENTAL, É NECESSÁRIO QUE O ATO PRATICADO ATINJA ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE E TRANSBRDE OS LINDES DO INDIVIDUALISMO, AFETANDO, POR SUA GRAVIDADE E REPERCUSSÃO, O CÍRCULO PRIMORDIAL DE VALORES SOCIAIS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO
JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no
acórdão
, o
recurso
de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria. 2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 3. para a configuração dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, situação não visualizada na espécie.
(TJMT 00062971520118110015 mt,
Relator
: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de
Julgamento
08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021). (Destaquei).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025